Tribunal: TJDFT
Processo: 0702316-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OMISSÃO. PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. LIBERAÇÃO DA QUANTIA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES AOS EMBARGOS.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.

2. O Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 28, considerou possível a expedição de precatórios ou requisições de pequeno valor em relação à parte incontroversa do débito contra a Fazenda Pública, nos seguintes termos: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 2.1. Verificado que a Fazenda Pública expressamente reconhece determinada quantia como incontroversa, torna-se possível o cumprimento de sentença em relação a esta parte. Precedentes. 2.2. Não obstante o direito de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública em relação à parte incontroversa do débito, deve-se observar, para o regime de expedição de requisitórios, o impedimento de parcelamento de precatórios com a finalidade de se enquadrar no pagamento de obrigações de pequeno valor (art. 100, §8o, da CF).

3. Considerando que o v. Acórdão deu provimento ao recurso dos exequentes, ora embargantes, mas não se manifestou sobre o prosseguimento da execução com relação à parcela incontroversa, procedente o suprimento da omissão.

8. Embargos de Declaração apresentados pela parte exequente/agravante conhecidos e providos.